Tribunal: TJMT
Processo: 0005790-76.2014.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005790-76.2014.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DE ASSIS - CPF: 113.857.822-34 (EMBARGADO), HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS - CPF: 780.480.791-00 (ADVOGADO), ILDIMAR DOS SANTOS DA CUNHA (EMBARGADO), A.L.M.A. (EMBARGADO), ARLETE MOREIRA DOS SANTOS (EMBARGADO), AGNALDO DE SOUSA FERREIRA - CPF: 939.141.992-53 (EMBARGADO), ANECLEIA DE SOUSA FERREIRA - CPF: 662.064.642-53 (EMBARGADO), TERESA APARECIDA DE SOUSA FERREIRA - CPF: 583.448.452-20 (EMBARGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGANTE), RENATA MATIELLO DE GODOY QUAGLIO - CPF: 269.080.928-10 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0003-10 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO FERREIRA DE ASSIS (EMBARGADO), ARLETE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 389.383.832-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANECLEIA DE SOUSA FERREIRA - CPF: 662.064.642-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGNALDO DE SOUSA FERREIRA - CPF: 939.141.992-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TERESA APARECIDA DE SOUSA FERREIRA - CPF: 583.448.452-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. L. M. A. (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), A.L.M.A. (EMBARGANTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO FERREIRA DE ASSIS (EMBARGANTE), HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS - CPF: 780.480.791-00 (ADVOGADO), ILDIMAR DOS SANTOS DA CUNHA (EMBARGANTE), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0003-10 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ROMULO BASSO PRETI - CPF: 045.017.769-60 (ADVOGADO), ALINE PILON MORAES - CPF: 106.436.017-32 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGADO), RENATA MATIELLO DE GODOY QUAGLIO - CPF: 269.080.928-10 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 0005790-76.2014.8.11.0006 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Cáceres

Embargantes:
General Motors do Brasil Ltda. e Gramarca Participações e Serviços Ltda.

Embargados
:
Espolio de Antonio Ferreira de Assis e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -

INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL

–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS

REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 0005790-76.2014.8.11.0006 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Cáceres

Embargantes:
General Motors do Brasil Ltda. e Gramarca Participações e Serviços Ltda.

Embargados
:
Espolio de Antonio Ferreira de Assis e outros

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração oposto em face do v. acórdão proferido pela Câmara, alegando a ocorrência de vícios.

Irresignada, a Gramarca Participações e Serviços Ltda. alega a ocorrência de erro material no tocante aos honorários de sucumbência, sob o argumento de que os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

De outra banda, a General Motors do Brasil Ltda. sustenta a ocorrência de vicio de omissão quanto à imprescindibilidade de perícia para comprovar a questão técnica, configurando o cerceamento de defesa. Assevera ainda omissão quanto à consequência jurídica da ausência de preservação do veículo para prova pela parte a autora. Aduz também omissão quanto à ausência de danos e a consequência desproporcionalidade da indenização fixada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 0005790-76.2014.8.11.0006 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Cáceres

Embargantes:
General Motors do Brasil Ltda. e Gramarca Participações e Serviços Ltda.

Embargados
:
Espolio de Antonio Ferreira de Assis e outros

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De prêmio, faço a análise dos embargos de declaração opostos pela Gramarca Participações e Serviços Ltda. (id. 94148968), em que alega a ocorrência de erro material no tocante aos honorários de sucumbência, sob o argumento de que os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Observo que a embargante foi excluída do polo passivo da demanda, em decorrência da sua ilegitimidade passiva, vejamos:

“
Desta feita, nesses termos e estribado nas razões esposadas,
acolho a preliminar
de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante, para exclui-la do feito, julgando extinto o processo, condenando os autores ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários do seu advogado fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser observada a suspensão da exigibilidade do pagamento (art. 98, § 3º do CPC), uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça (id. 4906322
).”

(id. 93497483)

A vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, consubstanciado na complexidade da causa e demais requisitos do §2º, do art. 85, conjuntamente com o §8º do mesmo artigo, do CPC. Ressalto que os percentuais previstos no
caput
do §2º, do art. 85, do CPC, deve ser desprezado quando o caso se enquadra na hipótese do §8º, do mesmo artigo.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

De outra banda, a General Motors do Brasil Ltda. (id. 94541473) sustenta a ocorrência de vicio de omissão quanto à imprescindibilidade de perícia para comprovar a questão técnica, configurando o cerceamento de defesa. Além disso, aduz sobre a omissão da consequência jurídica da ausência de preservação do veículo para prova pela parte a autora.

Destarte, resta claro no v. acórdão nas provas juntadas nos autos,

sendo que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo. Vejamos:

“In casu
, ressalto que malgrado a matéria ser de direito e de fato, os autos está munido dos elementos necessários para a verificação do direito questionado.

Com efeito, pela natureza das questões postas à apreciação, associada aos elementos probatórios já existentes, é perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, principalmente considerando que a produção de prova pericial irá apenas retardar a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de alterar o direito declarado. Assim,
rejeito a preliminar
.”
(id. 93497483)

No tocante a alegação de ausência de danos e a consequência desproporcionalidade da indenização fixada, também não encontra guarida. Ora, é visível que na decisão combatida, ficou devidamente fundamentado sobre a responsabilidade objetiva da embargante, bem como a fixação do quantum,
in verbis
:

No caso dos autos, em que pese alegação da fabricante sobre ausência de demonstração de nexo de causalidade, tenho que restou evidente a demonstração do acidente e o dano pelos consumidores, apto a demonstrar os requisitos da responsabilidade objetiva.

Observo que a fabricante encaminhou o comunicado de Campanha de Serviço (RECALL) ao proprietário Antônio Ferreira de Assis, convocando para comparecer a uma concessionária para substituição de rolamento do cubo das rodas traseiras e aplicação do torque correto na sua porca de fixação, asseverando que:

(...)

Por conseguinte, inexiste dúvida, repiso, quanto a responsabilidade da apelante pelo dano sofrido pelos apelados, em razão do defeito do produto, passando a análise do
quantum
indenizatório Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função:

compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelos autores, entendo que deve ser mantido o valor da condenação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos pelo fato do produto.”
(id. 93497483)

Destarte, também não há como acolher a pretensão da embargante Gramarca na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021